Tribunal: TJPA
Processo: 0812281-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812281-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELITON SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO NA DESCRIÇÃO DE SUSPEITO. INCURSÃO APROFUNDADA NO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Na via do
habeas corpus
, não se conhece de pleito declaratório de ilicitude de reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial sob o argumento de que a descrição dos suspeitos pela testemunha ocular do crime de homicídio, por ocasião do depoimento na polícia, diverge daquela contida no auto de reconhecimento.

2.
In casu
, proceder ao cotejo analítico entre as descrições prestadas pela vítima, exigiria incursão no acervo probatório a fim de demonstrar, mediante juízo de certeza, a (in)existência de elementos de autoria delitiva atribuíveis ao coacto, expediente que, à vista da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é incompatível com a via eleita, porquanto no “
habeas corpus,
não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal” (STJ, HC n. 715.127/CE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/03/2022).

3. Ademais, ainda que não fosse esse o entendimento, não há ilegalidade que autorize a concessão oficiosa da ordem, pois o reconhecimento pessoal do coacto foi feito com observância aos ditames do art. 226 do CPP, consoante se infere do auto de reconhecimento constante da impetração, no qual se observa a aposição de seis fotografias, tendo o reconhecedor identificado o paciente como um dos autores do crime, não se vislumbrando malferimento às disposições legais, sendo certo que o reconhecimento presencial restou inviabilizado na hipótese, porquanto o paciente está foragido e não foi encontrado para ser citado dos termos da ação penal.

4. Além disso, observa-se que, no caso dos autos, os fundamentos da prisão preventiva não estão circunscritos exclusivamente ao reconhecimento fotográfico, de modo que o referido ato, por si só, não influencia na legalidade da prisão cautelar, inexistindo nulidade sob o ângulo pretendido que autorize a revogação da medida, sobretudo considerando a orientação jurisprudencial da Suprema Corte no sentido de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (STF, HC 199.699 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/08/2021), como se deu na espécie.

5. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 31/10/2023 a 06/11/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO E DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE PROVA com pedido liminar
impetrado em favor de
WELITON SILVA DOS SANTOS
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA nos autos da Ação Penal n. 0800859-27.2023.8.14.0061.

Em inicial, os impetrantes aduzem que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, porém o reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP, estando o coacto na iminência de sofrer coação ilegal em sua liberdade em razão de decreto prisional pautado exclusivamente em indício de autoria manifestamente nulo, pugnando, em sede liminar, pela suspensão do processo e do mandado de prisão e, no mérito, pelo reconhecimento da ilicitude da prova e sua inutilização, com a consequente revogação da custódia cautelar decretada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15437363.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente, ressaltando que o paciente está atualmente foragido e não foi encontrado para ser citado dos termos da ação penal (ID 15589808).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento
da impetração
,
devido a impossibilidade de revolvimento da matéria fático probatória na via estreita do
habeas corpus
referente à alegação de nulidade do reconhecimento feito em sede de inquérito policial e, caso não seja esse o entendimento pugnou, no mérito, pela
denegação da ordem,
por inexistência de ilegalidade (ID 15783609).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. A esse propósito, registre-se que em se tratando de
habeas corpus
preventivo, a ameaça de constrangimento à liberdade ambulatorial deve se revestir de caráter iminente e plausível, devendo o impetrante explicitar “detalhadamente, o que pode acontecer com o paciente, caso a ordem não seja concedida” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. Rio de Janeiro:Forense, 2017, p. 30).

Na espécie, embora os impetrantes tenham apontado a existência de ordem de prisão preventiva expedida contra o paciente (vide ID n. 15418386), o que, em tese, autorizaria o conhecimento do
mandamus
,
verifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental
. Isso porque a presente impetração tem por objetivo a declaração de ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial sob o argumento de inobservância das formalidades legais e, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva “pautada exclusivamente em indício de autoria manifestamente nulo”, caracterizando ameaça de coação à liberdade do coacto. Alega-se, no ponto, que a descrição dos suspeitos pela testemunha ocular do crime de homicídio, por ocasião do depoimento na polícia, diverge daquela contida no auto de reconhecimento.

Nada obstante, tenho que o substrato argumentativo desenvolvido na exordial exige o cotejo analítico entre as descrições prestadas pela vítima, em autêntica incursão no acervo probatório a fim de demonstrar, mediante juízo de certeza, a (in)existência de elementos de autoria delitiva atribuíveis ao coacto, expediente que, à vista da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é incompatível com a via eleita, porquanto no ‘
“
habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal
” (STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/03/2022).

Sob esse viés,
o

não conhecimento da impetração é medida que se impõe,
tendo em conta que a tese deduzida na presente ação constitucional é manifestamente inadequada aos rigorosos limites cognitivos inerentes ao
habeas corpus,
por demandar revolvimento probatório incabível na via eleita. Além disso,
“o
standard
probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório”
(STJ,
AgRg no HC n. 690.505/PE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/10/2021), de modo que quaisquer controvérsias acerca dos depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial deverão ser dirimidas no curso da regular tramitação dos autos originários.

Sem embargo, ainda que não fosse esse o entendimento, não vislumbro ilegalidade que autorize a concessão oficiosa da ordem, pois, diversamente do quanto afirmado pelos impetrantes, o reconhecimento pessoal do coacto foi feito com observância aos ditames do art. 226 do CPP, consoante se infere do auto de reconhecimento juntado no ID n. 15418383 (págs. 1/3), no qual se observa a aposição de seis fotografias, tendo o reconhecedor identificado o paciente como um dos autores do crime, não se vislumbrando malferimento às disposições legais. Ademais, o reconhecimento presencial restou inviabilizado na hipótese, porquanto o paciente está foragido e não foi encontrado para ser citado dos termos da ação penal, conforme informado pela autoridade coatora (ID 15589808).

Em acréscimo, verifico que inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar do paciente, porquanto devidamente fundamentada em dados concretos do delito e justificada por razões de ordem pública. No ponto, importa ressaltar que o decreto prisional apontou expressamente elementos indiciários autorizadores da conclusão prefacial da participação do paciente, “tendo sido inclusive filmado na empreitada criminosa em questão”. Nesse compasso, o juízo singular ao proferir a decisão destacou o seguinte:

“Trata-se de representação pela prisão preventiva de ROMÁRIO DOS SANTOS PEREIRA e WELITON SILVA DOS SANTOS, formulado pela Autoridade Policial pela garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Consta na representação, em síntese, a ocorrência de fortes indício de que os representados teriam praticado o delito de homicídio qualificado (Artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal), tendo como vítima Marlene Nascimento Feitosa e Lucas dos Santos Gouveia de Sousa, havendo nos autos imagens de vídeo monitoramento do momento do homicídio e depoimentos colhidos em sede de inquérito policial, estes com informação de que a vítima teria uma rixa com Weliton em razão de Lucas ter participado do homicídio de Rebis Silva Caldas, parente do representado, sendo pois uma vingança a motivação do crime. [...]

Superados os pressupostos da medida, e verificada a existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas, e imagens do momento da ação criminosa, que somados ao comportamento dos representados após o cometimento do crime, conforme descrito na representação, são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa e são elementos que se afiguram como suficientes, por ora, para recomendar a custódia cautelar dos representados, a qual tem por fito, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme dicção do art. 312 do CPP”
(ID 15418386).

A par dessas considerações, observa-se que os fundamentos da prisão preventiva não estão circunscritos exclusivamente ao reconhecimento fotográfico, baseando-se no conjunto probatório colhido, até o momento, nos autos subjacentes, de modo que o referido ato, por si só, não influencia na legalidade da prisão cautelar, inexistindo nulidade sob o ângulo pretendido que autorize a revogação da medida, pois para justificar a custódia cautelar basta haver indícios de autoria, o que restou demonstrado no
decisum
proferido pelo magistrado de primeiro grau.

Por derradeiro, consigne-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“a
condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”
(STF, HC 199.699 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/08/2021), o que afasta, portanto, qualquer alegação de inexistência de fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar.

Destarte, o caso concreto não apresenta teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante capaz de autorizar o acolhimento da pretensão deduzida na impetração, sendo a argumentação defensiva despida da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da impetração, ressaltando a inexistência de ilegalidade manifesta que autorize a concessão oficiosa da ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/11/2023